Tribunal: TJDFT
Processo: 0741358-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741358-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAURICIO FERNANDES SARRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Exequente, DISTRITO FEDERAL, contra a decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na execução de título extrajudicial no 0740801-10.2021.8.07.0001, cujo Executado é MAURICIO FERNANDES SARRO, acolheu a exceção de incompetência manejada em sede de exceção de pré-executividade, determinando o envio dos autos ao Juízo da Vara Cível do Guará, no seguintes termos: Inicialmente, indefiro o pedido de gratuidade de justiça haja vista que o executado, conforme contracheque anexado no Id 125251055 aufere rendimentos mensais brutos superiores a nove mil reais, além de estar sendo patrocinado por advogado particular, não sendo verdadeira a afirmação de que não dispõe de recursos suficientes para suportar o ônus financeiro do processo. No que concerne à exceção de incompetência relativa tenho que assiste razão ao executado. Com efeito, conforme art. 52 do CPC, é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal, não existindo dúvida quanto ao local de residência do executado, constante da petição inicial e também comprovado pelos documentos anexados com a exceção. Trata-se de regra especial que não fora observada pelo exequente no momento da propositura da execução. As demais questões deverão ser analisadas pelo Juízo competente. Ante o exposto, acolho a exceção de incompetência manejada pelo executado e determino o envio dos autos ao Juízo do Guará-DF, competente para o julgamento da exceção e do pedido de tutela de urgência. Encaminhem-se os autos. Em suas razões, a parte Exequente, ora Agravante, afirma que a legislação permite que a execução de título extrajudicial seja ajuizada no lugar em que se praticou o fato que deu origem ao título, nos seguintes termos do art. 781, inc. V, do CPC. Assim, a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília tem competência para o caso, vez que o fato gerador da responsabilidade ocorreu em Brasília. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, sustando-se os efeitos da decisão agravada até julgamento final do presente agravo de instrumento. No mérito, a reforma da decisão. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 1.015, I do CPC/2015 e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo, em razão da isenção legal. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Exequente, DISTRITO FEDERAL, contra a decisão que acolheu a exceção de incompetência manejada em sede de exceção de pré-executividade, determinando o envio dos autos ao Juízo da Vara Cível do Guará. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. O cerne da discussão neste agravo cinge-se à competência do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para processar e julgar o presente feito. Cuida-se, na origem, de ação de execução de título executivo extrajudicial em decorrência de prejuízo causado ao Banco de Brasília S/A, no valor de R$170.000,00 (cento e setenta mil reais), diante da ato irregular apurado pelo TCDF, por meio do Processo Administrativo no 041.000.235/2012, especificamente o acatamento indevido de cheque prescrito e sem fundos pelo funcionário MAURÍCIO FERNANDES SARRO, ora Executado – Agravado. Em sede de defesa, o Executado opôs exceção de pré-executividade, na qual alega: a) desconstituição da penhora "on-line" de R$ 10.466,01 sob alegação de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria; b) incompetência deste Juízo e envio dos autos à Vara Cível do Guará; c) prescrição intercorrente do Proc. 9.009/2012 ante a inércia do Tribunal de Contas Distrital em concluir o procedimento de tomada de contas especial; d) gratuidade de justiça. O Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília analisou apenas a questão da competência, indicando que, conforme art. 52 do CPC, é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal, não existindo dúvida quanto ao local de residência do executado, constante da petição inicial e também comprovado pelos documentos anexados com a exceção, no caso a Região Administrativa do Guará. Muito embora a facilitação da defesa do administrado em relação à pessoa Jurídica de direito público seja o cerne do que preconizado no art. 52 do CPC, na hipótese concreta há previsão de fixação da competência funcional da Vara especializada. As Varas de Execução de Títulos e Documentos foram criadas, dentre outras atribuições, para apreciar as ações que envolvam a presença de entes da Administração descentralizada do DF, tudo conforme a Resolução n. 11/2012, do Tribunal Pleno deste TJDFT, cujo texto transcrevo: Art. 2o Compete às Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília: (Alterada pela Resolução 8, de 29/07/2019) I - o processamento e o julgamento das execuções de títulos extrajudiciais, inclusive quando figurar como parte qualquer das pessoas jurídicas declinadas no artigo 35 da Lei 11.697, de 13 de junho de 2008, ressalvada a competência da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal; II - o processamento e o julgamento dos embargos do devedor, embargos de terceiro, cautelares, processos incidentes e dos incidentes processuais relacionados às execuções de títulos extrajudiciais. III — o processamento e o julgamento das ações decorrentes da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem), ressalvadas as questões falimentares de competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. (Acrescentado pela Resolução 8, de 29/07/2019) Assim, a priori, nos termos do art. 2o da Resolução n. 11/2012, do Tribunal Pleno deste TJDFT, verificada a presença da pessoa jurídica de direito público num dos pólos da lide, consubstanciando-se em competência absoluta em razão da pessoa, bem como a existência de juízo especializado já instalado para apreciar tais demandas, observa-se a probabilidade do direito invocado pelo Agravante. A prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação resta patente na consecução dos atos processuais por Juízo incompetente, o que viola o princípio da celeridade e a efetividade dos atos processuais. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022 12:02:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador